Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-46.2023.8.11.0078
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000822-46.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DAMIAO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA - CPF: 099.866.804-41 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA –
TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR

– MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Considerando a alta complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurá-lo, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual.

3
.
Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
interposto p
elo Município de
Sapezal

contra
a
sentença

proferida
pelo Juízo da Vara
Única
d
a Comarca de Sapezal
,
que
,
nos autos da
ação
cominatória para cumprimento
de obrigação de fazer c
om
pedido de tutela de urgência

n.
1000822-46.2023.8.11.0078
, proposta por
Damião Alexandre Silva de Souza
,

julgou procedente o pedido inicial

nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada proferida inicialmente, determinando que
os Requeridos providenciem a transferência do assistido para centro com suporte em neurologia.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida na Súmula 421 do STJ.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Inconformado, o Município
apelante
alega que a Constituição Federal estabeleceu a divisão de atribuição para cada um dos entes federativos, determinando, dessa maneira, que as prestações excepcionais ficaram delegadas aos Estados membros, ao passo que a assistência básica é de competência dos Municípios.

Destaca que devem ser observados os
parâmetros
estabelecidos no tema 793 do
STF, bem como os enunciados n° 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ,
o
s
qua
is
estabelece
ram
a competência e regras administrativas a serem seguidas quando há imposição para cumprimento de determinad
a obrigação.

Aduz que deve ser direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência,
in
casu
,
direcionando o cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para
reformar a sentença
,
reconhecendo
a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Em sede de
C
ontrarrazões (Id.
221898671
)
, a Apelada pugna pela manutenção da sentença
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é p
elo parcial provimento do recurso de Apelação, devendo a obrigação ser primeiramente direcionada ao Estado de Mato Grosso
(Id.
225754179
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
Id.
213433683
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de
Sapezal
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de
Sapezal
, que, nos
autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000822-46.2023.8.11.0078
, proposta por
Damião Alexandre Silva de Souza
, julgou procedente o pedido inicial
, para condenar os requeridos, solidariamente,
a
o fornecimento de
transferência hospitalar para centro com suporte em neurologia ao requerente
.

Segundo o ente municipal, o tratamento pleiteado é de média
/alta
complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
[
g.n
]
.

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
sentença
prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico
à parte
autor
a
-
apelada
que não compõe a Assistência Básica, configurando-se,
assim
, como de
A
lta Complexidade (MAC)
, conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/
sec
/procedimento/exibir/0303130059/07/2024).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
sentença
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento é atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deve ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, aos encargos do referido Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024